Tribunal: CARF
Processo: 15374.967528/2009-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.967528/2009-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.406 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
MILBURN PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. SÚMULA VINCULANTE
CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
a compensação dos débitos não foi homologada, pela suposta impossibilidade
de caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.967528/2009-36
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967528/2009-36

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15102.64128.230307.1.7.04-8614, em 23.03.2007, e-fls. 03-
07, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 5993, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
agosto do ano-calendário de 2005 no valor de R$58.448,32 contido no DARF de R$80.122,35
recolhido em 30.09.2005, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório Eletrônico, e-fl. 10, em que as informações
relativas ao reconhecimento do direito creditório foram analisadas das quais se concluiu pelo
indeferimento do pedido:
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 58.448,32
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL do período. [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN) e art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005. Art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado na ementa do Acórdão da 8a Turma/DRJ/RJI/RJ no 12-39.725, de 19.08.2011, e-fls.
75-78:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto' de renda ou de CSLL a titulo de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração em que houve o pagamento indevido ou para compor o
SALDO NEGATIVO de IRPJ ou de CSLL do período.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. INOVAÇÃO.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967528/2009-36

A alteração da origem do crédito pleiteado, que embasou a declaração de
compensação, de pagamento indevido para saldo negativo, apresentada na fase
litigiosa, encerra verdadeira inovação, configurando-se em nova solicitação da
contribuinte, não passível de apreciação originária pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 08.10.2011, e-fl. 81, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.11.2011, e-fls. 83-95, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III. O Direito
Como visto na Seção II, retro, o acórdão n° 12-39.725 não homologou o pedido
de compensação objeto da PER/DCOMP n° 15102.64128.230307.1.7.04-8614, sob os
fundamentos de que (i) a retificação da PER/DCOMP somente poderia ocorrer em
casos de inexatidão material; e (ii) a manifestação de inconformidade não seria
instrumento hábil para retificação da PER/DCOMP, uma vez que essa retificação
somente poderia ser feita em momento anterior ao despacho decisório.
No entanto, ao contrário do decidido no acórdão n° 12-39.725, a jurisprudência
deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é pacífica no sentido
de que o erro no preenchimento da PER/DCOMP não pode constituir óbice à
homologação do pedido de compensação, naqueles casos em que o contribuinte tenha
apresentado outros documentos comprobatórios do seu direito creditório [...].
Em relação ao terceiro precedente acima transcrito (acórdão n° 1803-000.751),
é importante notar que o mesmo cuida de caso idêntico ao debatido nos presentes
autos, isto é, a elaboração errônea de uma PER/DCOMP de Pagamento Indevido ou a
Maior, quando o correto seria a elaboração de uma PER/DCOMP de Saldo Negativo
de IRPJ.
Todavia, a conclusão a que se chegou no acórdão n° 1803-000.751 é
diametralmente oposta àquela adotada na decisão, ora recorrida, proferida pela 8a
Turma da DRJ/RJ1, tendo aquele primeiro acórdão privilegiado o princípio da verdade
material, tendo em vista que a documentação acostada pelo contribuinte seria
suficiente para comprovar a origem do credito, tendo sido considerado irrelevante,
para comprovação do crédito, o fato de ter havido um mero erro no preenchimento da
PER/DCOMP. [...]
Ora, no presente caso, como já visto na Seção II, retro, a Recorrente anexou aos
autos toda a documentação necessária à comprovação do seu direito creditório (fato
este, ressalte-se, nunca questionado pela autoridade julgadora), restando evidente que
o único elemento utilizado pela 8a Turma da DRJ/RJ1, para indeferir o seu pedido de
compensação, é de natureza meramente formal, qual seja, a indicação errônea da
origem do crédito em sua PER/DCOMP. [...]
Ademais, é válido ressaltar que a própria jurisprudência administrativa de 1a
instância adota o entendimento de que o mero erro no preenchimento da PER/DCOMP
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967528/2009-36

não inviabiliza o reconhecimento do direito creditório, caso o contribuinte consiga
provar por outros meios a sua existência, o que faz com que somente cause ainda mais
espanto à Recorrente o teor da decisão proferida pela 8a Turma da DRJ/RJ1. [...]
Resta, pois, demonstrado que. sob qualquer ângulo que se examine, deve ser
reformado o acórdão n° 12-39.725, para que. ao final, seja homologado integralmente
o pedido de compensação objeto da PER/DCOMP n° 15102.64128.230307.1.7.04-
8614, uma vez que devidamente comprovada nos autos a existência de direito
creditório em nome da ora Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV. O Pedido
Por todo o exposto, bem como pelas razões aduzidas em sua manifestação de
inconformidade, a Recorrente requer a V.Sa. que seja reformado o acórdão n° 12-
39.725, para que, ao final, seja homologado integralmente o pedido de compensação
objeto da PER/DCOMP n° 15102.64128.230307.1.7.04-8614.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Pagamento a Maior de Estimativa da Súmula Vinculante CARF no 84
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional, art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida na Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967528/2009-36

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o procedimento se submete
ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (§1o do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de
1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003).
Os diplomas normativos de regências da matéria, quais sejam o art. 170 do
Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deixam clara
a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento da apresentação do
Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob condição
resolutória da ulterior homologação. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental pré-constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitada dada a
concentração dos atos em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento
processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Cabe esclarecer que a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) desde a sua instituição a partir de 01.01.1999 tem caráter meramente informativo
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967528/2009-36

1. Somente a partir do ano-calendário de 2014, todas as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, devem apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de forma centralizada pela
matriz, que ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014,
da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) em meio físico e da entrega da
DIPJ. Assim, no ano-calendário objeto de análise os sistemas na RFB não eram supridos com os
dados completos da escrituração contábil fiscal da Recorrente (Instrução Normativa RFB
no1.422, de 19 de dezembro de 2013). Ainda, as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas
devem apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF) de forma
centralizada pela matriz por via da internet comunicando a existência de débito tributário,
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para sua exigência2. Além disso,
por via de regra o Per/DComp somente pode ser retificado pela Recorrente caso se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador, já que alterar
dados depois do tempo próprio constitui inovação3.
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de

1 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa RFB no
1.028, de 30 de abril de 2010, Instrução Normativa RFB no 1.149, de 28 de abril de 2011, Instrução Normativa RFB
no 1.264, de 30 de março de 2012, Instrução Normativa RFB no 1.344, de 9 de abril de 2013, Instrução Normativa
RFB no 1.463, de 24 de abril de 2014 e Súmula CARF no 92.
2 Fundamentação legal: Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998, Instrução Normativa SRF no
255, de 11 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de dezembro de 2005, Instrução
Normativa SRF no 695, de 14 de dezembro de 2006, Instrução Normativa RFB no 786, de 19 de novembro de 2007,
Instrução Normativa RFB no 903, de 30 de dezembro de 2008, Instrução Normativa RFB no 974, de 27 de novembro
de 2009, Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010 e Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11
de dezembro de 2015.
3 Fundamento legal: art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, art. 57 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 107 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967528/2009-36

despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos. Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não
retificação da DCTF não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja
comprovado por outros meios, bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado
na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto
de 2015.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007).
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado pode ser analisado, uma vez que se refere a direito superveniente, pois “é possível a
caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa”, conforme a Súmula Vinculante CARF no 84 editada nos termos do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015 e Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, inclusive com base no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.406 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967528/2009-36

do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Verifica-se que o mesmo DARF de R$80.122,35 recolhido em 30.09.2005 é
objeto dos processos nos. 15374.967528/2009-36, 15374.967529/2009-81 e 15374.972633/2009-
97.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento parcial ao recurso, para aplicação
da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir
a fato ou a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital